Tribunal: TCU
Processo: 008.672/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 102020 e códigoUasg 150002 (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de vigilância patrimonial, armada e desarmada, monitoramento em CFTV, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades do Ministério da Educação.)

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em dispensa de licitação, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Gestão Administrativa do Ministério da Educação (MEC), cujo objeto é a contratação emergencial de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de vigilância patrimonial, armada e desarmada, monitoramento em CFTV, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual o requerente deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que será indeferido o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior, conforme dispõe o § 2o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por meio do pedido formulado à peça 20, o requerente não demonstra, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 146, caput e §§ 1o e 2o, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; c) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada no processo; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Subsecretaria de Gestão Administrativa do Ministério da Educação e ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.672/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.